Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito das alegações da agravante, não há, ao menos neste momento, prova de descumprimento contratual pela parte ré-agravada.
2. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a tutela de urgência não deve ser deferida, em virtude da necessidade de dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.